Tribunal: TJES
Processo: 5000657-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCI DIAS FERNANDES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000657-45.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELCI DIAS FERNANDES

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14380915. Contrarrazões apresentadas ao id. 14380918.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14380915), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 69331545), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da parte autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, bem como declaro quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que
cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RCC da parte autora
, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu que também promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A presente sentença entendeu pela improcedência dos pedidos acerca da repetição do indébito e danos morais, argumentando que a parte autora não trouxe aos autos os extratos comprovando os valores descontados, não sendo permitida sentença ilíquida. Ademais, entendeu não haver dano moral a ser indenizado.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, sob argumento que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário e, ao buscar o INSS, foi lhe informado que se tratava de cartão com margem consignada (RMC), devendo buscar a instituição bancária para solução. Aponta que não realizou a contratação dos serviços com a requerida ou que foi cientificado das condições do contrato em questão. Assim, requereu a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O Réu, ora Recorrido, alega ausência de ato ilícito praticado, vez que o contrato estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Nesta esteira, colaciona faturas enviadas ao Recorrente que constam compras por parte daquela utilizando o cartão.

Vejamos.

Analisando os autos, observa-se que o Autor celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu, o que lhe autorizou a reserva de margem consignável (RMC) na sua folha de benefício previdenciário para a efetividade da transação.
Trata-se de um procedimento adotado pelo sistema bancário para driblar a margem consignável estabelecida por lei.

A toda evidência, o Recorrente desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo Réu
, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

Ademais,
trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista
, por diversos motivos. Entre eles, destaca-se o princípio da informação, pois
não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas
,
os juros praticados
e
sequer o tempo de duração dos descontos
.

Assim, o contrato, é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo Recorrido, para dizer pouco, absurda, já que revela uma
prática
inaceitável na medida em
que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46).

Em tais circunstâncias, como no caso, seria ônus do Réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo,
o que não ocorreu
.

Explica-se:
Mesmo que o Recorrido tenha anexado à contestação as faturas que demonstram que o Recorrente utilizou o cartão, é certo que isso não significa adesão, por vontade livre e consciente, da consumidora aos cartões de crédito consignado
.

No que tange à devolução dos valores,
data venia
, não compartilho do entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Conforme já exposto, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor encontra amparo no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Assim, a ausência de juntada dos extratos bancários pelo autor pode ser suprida pelos documentos eventualmente acostados pela própria requerida, que detém melhores condições técnicas e operacionais para obtê-los.

Outrossim, a condenação do recorrido à restituição dos valores descontados, ainda que não especificados de forma precisa,
não configura sentença ilíquida
, uma vez que tais quantias poderão ser apuradas em sede de cumprimento de sentença, mediante simples cálculos aritméticos, sem necessidade de fase probatória complexa.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços
,
aplico o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente, com correção monetária e juros, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito contratual.

Destaco que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Finalmente,
no que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, o Recorrente viu-se privado de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
condeno o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, observando-se a dupla finalidade, em montante que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença impugnada, JULGANDO PROCEDENTES os pedidos, para:

a) CONDENAR
o Recorrido BANCO PAN S.A a restituir a Recorrente ELCI DIAS FERNANDES a quantia descontada em dobro, com correção monetária pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito contratual, apurados por simples cálculo aritmético;
b) CONDENAR
o Recorrido BANCO PAN SA a indenizar, a título de danos morais, a Recorrente ELCI DIAS FERNANDES na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1º, CC), desde o evento danoso, nos termos do artigo 398, do CC, apurados por simples cálculo aritmético.

Haverá a compensação de eventuais valores que tenham sido depositados na conta do Autor e sem comprovação de restituição, desde que comprovado nos autos, cabendo às partes delimitarem tal montante (se houver), em fase de execução.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)